Tribunal: TJSP
Processo: 0002808-32.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – TRESPASSE. Recurso ofertado, por réus, em face da sentença que julgou procedente ação de resolução de negócio de venda de estabelecimento comercial, com condenação ao pagamento de indenizações – Insurgência recursal dos réus acerca dos valores condenatórios – Matéria reservada às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, na forma do artigo 6o, Resolução 623/2013

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – TRESPASSE. Recurso ofertado, por réus, em face da sentença que julgou procedente ação de resolução de negócio de venda de estabelecimento comercial, com condenação ao pagamento de indenizações – Insurgência recursal dos réus acerca dos valores condenatórios – Matéria reservada às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, na forma do artigo 6o, Resolução 623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição ao suscitado.